Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008164-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), FLOR DE LOTUS DECORACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 11.170.988/0001-53 (AGRAVANTE), CRISTIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.320.481-29 (AGRAVANTE), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 992.885.241-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformando decisão que havia acolhido parcialmente e
xce
ção de
pré
-
exe
cutividade para excluir sócios do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da exceção de
pré
-
exe
cutividade para afastar a responsabilidade tributária de sócios na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, o que não inclui a discussão sobre a responsabilidade de sócios, cuja exclusão exige prova inequívoca, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

5. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe
".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 3º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
FLOR DE LOTUS DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA.
E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformando a decisão agravada e rejeitando a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a todos os executados.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0027910-28.2014.8.11.0002, ajuizada em face da parte ora agravante, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios Cristiane Fernanda da Silva e Gonçalo Rodrigues da Silva.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes agravantes que a simples inclusão dos sócios na certidão de dívida ativa seria insuficiente para caracterizar a responsabilidade tributária, invocando a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n. 8.620/93 e a Súmula 430 do STJ, buscando a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 304533393, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de agravo interno interposto por
FLOR DE LOTUS DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA. E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformando a decisão agravada e rejeitando a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação a todos os executados.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na inadequação da via da exceção de
pré
-executividade para discussão da responsabilidade dos sócios, por demandar dilação probatória incompatível com o rito escolhido
(Id. 286764854).

Nas suas razões recursais, as partes agravantes, por outro lado, aduzem que a simples inclusão dos sócios na CDA não seria suficiente para presumir suas responsabilidades, invocando a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei n. 8.620/93 e a Súmula n. 430 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a argumentação recursal não se mostra suficiente para infirmar a conclusão alcançada na decisão agravada, uma vez que a ilegitimidade dos sócios, tal como alegada, demanda análise probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Essa fundamentação encontra amparo na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula n. 393:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca do descumprimento dos requisitos necessários à cobrança da dívida ativa inscrita, nos termos do art. 135 do CTN.

Assim, o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, competindo à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa que resultou na inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem como a inexistência dos fatos alegados pela Administração Pública (veracidade).

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025